Tribunal: TJPA
Processo: 0009333-67.2009.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009333-67.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: NAZARE DO SOCORRO SODRE SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIO DE 2004.
TESE DE
PARCELAMENTO DO IPTU ENQUANTO ESPÉCIE DE MORATÓRIA
E COMO CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO ACOLHIDA
(RESP: 1658517 PA)
.
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA.
TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL
ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO, INDEPENDENTEMENTE DA PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. RESP: 1100156 RJ.
PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside
no exame da decisão que decretou,
de ofício, a prescrição parcial do crédito tributário
do
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU)
referente ao exercício de 2004
.

2.
Em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980),
o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco, causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN),

3.
Tese de
parcelamento do IPTU enquanto espécie de moratória
e como causa de suspensão do prazo prescricional. Não acolhida.

4.
Da prescrição originária.
O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário, podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigos 156, V e 174.

5. A constituição definitiva do crédito tributário do
Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU
, que é
sujeito a lançamento de ofício,

ocorre
com a
notificação do sujeito passivo, através d
o envio do carnê ao seu endereço,
consoante dispõe a Súmula
397 do STJ
:
“
O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.

6. Não havendo nos autos informações acerca da notificação do contribuinte, presume-se
a data
do vencimento da
primeira
parcela,
prevista no carnê de pagamento, qual seja,
05
de fevereiro de cada ano. E é a partir desta data, que nasce a pretensão executória do Ente Fazendário.

7. O
STJ, em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

8. No caso sob exame, observa-se a ocorrência da prescrição originária, efetivada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, uma vez que o
termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU

foi inaugurado em 06/02/2004 e, a Fazenda Municipal ingressou com a ação executiva somente em 09/02/2009, quando o prazo quinquenal prescricional já havia expirado.

9.

Agravo de instrumento conhecido e não provido,
tornando sem efeito a
decisão monocrática de fls 84/85
e o
acórdão nº 136.064, c
om fundamento no art.
1.040, inciso II do CPC/2015.
Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

16
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM contra NAZARE DO SOCORRO SODRE SANTOS, em razão da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara de Execução fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(processo n° 0009333-67.2009.8.14.0301), ajuizada pelo agravante.

A decisão recorrida (Id. 4737538 - Pág. 27/35) teve a seguinte conclusão:

(...)

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, decreto, de ofício, a prescrição do crédito
tributário
relativo ao exercício de 2004, com fulcro no art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil.

Com relação aos exercícios não alcançados pela prescrição, impõe-se o prosseguimento da execução, sendo orientação do STJ que a subtração da parcela indevida não enseja a nulidade da CDA (AgRg no REsp 1078339/PE), porém, exige a adoção de providências pela Municipalidade com relação à atualização do débito, através da substituição ou emenda da CDA, visando o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, conforme se infere pelos arestos abaixo reproduzidos (...) Ressalte-se que, a ausência de liquidez da CDA, em face da prescrição parcial dos débitos, poderá ser sanada mediante substituição da certidão nula, segundo disposto no art. 203 do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80. Assim, visando o prosseguimento do feito com relação aos demais exercícios não alcançados pela prescrição, intime-se a Fazenda Pública para substituir ou emendar a CDA, subtraindo o crédito alcançado pela prescrição, e atualizando o valor do débito remanescente com relação aos exercícios não prescritos, no prazo de 30 (trinta) dias. Após o decurso do prazo assinalado, com ou sem manifestação, devidamente certificado nos autos, retornem os autos conclusos para ulteriores de direito.

Sem custas.
(...)

Em razões recursais (Id. 4737538), o agravante
sustenta
que não teria
ocorrido a prescrição originária do crédito executado,
quanto
ao exercício de 2004, face a suspensão do curso prescricional, em razão do parcelamento do IPTU, concedido de ofício pelo Município de Belém, conforme prevê o

art. 19 do Código de Rendas do Município
e disciplinado pelo
art. 36 do Decreto Municipal nº 36.098/1999.

Alega que a decisão agravada não teria analisado o parcelamento nos termos dos
artigos 151, VI, 155-A,
§
2º, 152, inciso I, alínea a, e art. 153, inciso III, alínea b, do Código Tributário Nacional.
Afirma que se trata de um parcelamento enquanto espécie de moratória
e, diante da possibilidade de
adimplemento do IPTU em 10(dez) prestações, sob autorização da Lei Municipal, o
prazo prescricional deve ser paralisado pelo período em que a exigibilidade do tributo estiver suspensa (entre os dias 05 de fevereiro a 05 de novembro cada exercício).

Ressalta que anualmente, independentemente da vontade ou anuência do contribuinte, a Prefeitura estende o prazo para o pagamento do credito tributário constituído, conforme disciplina o art. 36 do Decreto Municipal nº 36.098/1999.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, bem como, o conhecimento e provimento do recurso.

Distribuídos os autos
à Relatoria da Exma
Desa. Gleide Pereira de Moura, o
fora negado o seguimento ao Agravo de Instrumento
(Id. 4737540 - Pág. 2/3).

Inconformado, o Município interpôs Agravo Interno (Id. 4737542 - Pág. 2/9), que teve o provimento negado ( Id. 4737543 - Pág.1/ 8).

Em seguida, o Ente Municipal opôs Embargos de Declaração ( Id. 4737544 - Pág. 2/7), os quais não foram acolhidos ( Id. 4737546 - Pág. 2/5).

Por conseguinte,
a Fazenda Pública interpôs Recurso Especial (Id. 4737548 - Pág. 1/8), em seguida, a Douta Presidência deste E. Tribunal, por tratar-se de matéria afeta ao Tema Repetitivo nº 980/STJ, determinou a suspensão do feito (Id. 4737550 - Pág. 1) e, após o julgamento do paradigma, determinou a retratação do órgão julgador para adequação ao tema mencionado
(Id. 4737550 - Pág. 2/5).

C
oube-me a relatoria do feito por redistribuição (Id. 4737551).

É o relato do essencial.

VOTO

Considerando a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com as teses jurídicas firmadas no julgamento dos REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA, vinculados ao Tema Repetitivo nº 980/STJ, reexamino o Agravo de Instrumento anteriormente julgado, c
om fundamento no art.
1.040, inciso II do CPC/2015, que dispõe:

Art
. 1.040.
Publicado o acórdão paradigma:

(...)

II
-
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará
o processo de competência originária, a remessa necessária ou
o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
; (grifos nossos).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside
no exame da decisão que decretou,
de ofício, a prescrição parcial do crédito tributário
do
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU),
com relação ao exercício de 2004
.

DO
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DO IPTU
E DA INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À FLUÊNCIA DO CURSO PRESCRICIONAL.

O agravante sustenta que não teria ocorrido a prescrição originária do crédito executado, quanto ao exercício de 2004, face a suspensão do curso prescricional, em razão do parcelamento do IPTU, enquanto espécie de moratória, concedido de ofício pelo Município de Belém, com possibilidade de adimplemento do IPTU em 10(dez) prestações.

Argumenta que o prazo prescricional deveria ser paralisado pelo período em que a exigibilidade do tributo estiver suspensa (entre os dias 05 de fevereiro a 05 de novembro de cada exercício).

Sobre a possibilidade de parcelamento do IPTU concedido de ofício pelo Município de Belém enquanto espécie de moratória, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp: 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou entendimento no sentido de que a liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco, causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN), a conferir:

(..._)

O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

(STJ - REsp: 1658517 PA 2016/0305954-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (grifo nosso)

Deste modo, incabível a transferência do início da contagem do prazo prescricional à data final do parcelamento, tendo em vista que o pagamento parcelado do IPTU concedido pela Prefeitura Municipal de Belém, na forma do art. 36 do Decreto local nº. 36.098/99 e no art. 19 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém - Lei nº 7.056/77, não possui o condão de suspender o curso prescricional do crédito fiscal e não se amolda a espécie de moratória disposta no art. 152 do CTN.

Assim, deve ser afastada a tese do parcelamento do IPTU enquanto espécie de moratória e como causa de suspensão do prazo prescricional.

DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2004

Quanto
à possibilidade da decretação de ofício
da prescrição originária, destaco o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1.
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública.
O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009,, Data de Publicação 18/06/2009 ) Grifo nosso

A matéria também se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

Dessa forma, identificada a ocorrência da prescrição originária antes da propositura da ação, pode o julgador decretá-la, independentemente da oitiva prévia da Fazenda Pública.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

A constituição definitiva do crédito tributário do
Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU
, que é
sujeito a lançamento de ofício,

ocorre
com a
notificação do sujeito passivo, através d
o envio do carnê ao seu endereço,
consoante dispõe a Súmula
397 do STJ
:
“
O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.

Assim, não havendo nos autos informações acerca da notificação do contribuinte, presume-se
a data
do vencimento da
primeira
parcela,
prevista no carnê de pagamento, qual seja,
05
de fevereiro de cada ano. E é a partir desta data, que nasce a pretensão executória do Ente Fazendário.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, pelo que destaco parte do seguinte julgado:

“(...) A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do
IPTU
, se perfaz pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos termos da Súmula 397/STJ. Entretanto, o termo inicial da prescrição para a sua cobrança é a data do vencimento previsto no carnê de pagamento, pois é esse o momento em que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública.” (REsp 1180299/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010).

Nessa mesma linha,
este Egrégio Tribunal de Justiça possui
entendiment
o sedimentado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 1996. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. TEMA 980 DO STJ. CRÉDITOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 1997 A 1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ.

1. A sentença recorrida extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC, declarando, de ofício, a prescrição originária e intercorrente na espécie;

2. O STJ fixou a tese de que o marco inicial para a contagem da prescrição originária, quando tratar-se de IPTU, inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. REsp nº 1.641.011/PA (TEMA 980);

3.
Diante da ausência de informação nos autos quanto ao vencimento da exação, considera-se o quinto dia de fevereiro de cada ano, a data de vencimento da primeira cota do imposto ou pagamento em cota única, por ser o costume deste Município;

4. A ação executiva foi ajuizada em 31/01/2002, posteriormente ao termo final do exercício de 1996, que é 06/02/2001. Logo, alcançado pela prescrição originária
;

5. Não ocorreu a prescrição intercorrente em relação aos exercícios de 1997 a 1999, posto que decorre quase 4 (quatro) anos entre o despacho citatório e a expedição do respectivo mandado e mais 1 (um) ano para a juntada dele aos autos com a certidão de cumprimento, bem

como a ausência de manifestação do juízo de 1º grau ao requerimento do exequente para proceder a penhora de bens, caracterizando a demora na citação, por culpa dos mecanismos inerentes ao poder judiciário, atraindo a aplicação da Súmula nº 106 do STJ;

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para afastar a aplicação da prescrição do crédito tributário referentes aos exercícios de 1997 a 1999. Por consequência, determino o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

(2019.00501311-62, 201.262, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-28)

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇO. DECISO ORIGINAL DECRETANDO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGADO SEGUIMENTO. INTERPOSIÇO DE AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇO ORIGINÁRIA
. POSSIBILIDADE DA PRESCRIÇO DE OFÍCIO. ART. 219, § 5º, CPC. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇO DE COBRANÇA DO IPTU. ÔNUS PROBANTE DO AGRAVANTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSIDERANDO A DATA DE 5 DE FEVEREIRO COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇO
ANTE O NO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBANTE. ESGOTAMENTO DO QUINQUÊNIO PREVISTO PELO ART. 174, CTN
.
A POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO NO INTERROMPE OU SUSPENDE A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO MUNICIPAL NO PODE ESTENDER POR MAIS DE 10 (DEZ) MESES A PRESCRIÇO QUINQUENAL PREVISTA PELO CTN. SOMENTE HAVERIA SUSPENSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ANTE À RENEGOCIAÇO DA DÍVIDA DE IPTU COM BASE EM LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA, FATO ESTE NO DEMONSTRADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE 2005. DECISO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.04341737-58, 153.454, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgo Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA,
Julgado em 09.11.2015 -Publicado em 17.11.2015) (grifo nosso)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE QUE A
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SE PERFAZ PELO SIMPLES ENVIO DO CARNÊ DE PAGAMENTO. SÚMULA 397/STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA A SUA COBRANÇA É A DATA DO VENCIMENTO PREVISTO NO CARNÊ DE PAGAMENTO. DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS ADUZINDO QUE A 1ª COTA DE VENCIMENTO OCORREU DIA 05.02.2005. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROTOCOLIZADA EM 10.02.2010. PRESCRIÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA COTA ÚNICA NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. MERA FACULDADE OFERECIDA PELA FAZENDA AO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DO ART.
557
, CAPUT DO
CPC
. NEGADO SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AI: 201130086601 PA , Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 13/02/2014, 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 14/02/2014).

Quanto ao
termo inicial do prazo prescricional
da cobrança do IPTU
,
recentemente, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou a tese de que a contagem se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
.
Por oportuno,
destaco a ementa do referido julgado paradigma:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício,
o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora
já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.

(STJ - REsp: 1658517 PA 2016/0305954-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (Grifo nosso).

In casu, observa-se a ocorrência da prescrição originária, efetivada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, uma vez que o
termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU

foi inaugurado em 06/02/2004 (Id. 4737538 - Pág. 11) e, a Fazenda Municipal ingressou com a ação executiva somente em 09/02/2009

(Id.
4737538 - Pág. 9), quando o prazo quinquenal prescricional já havia expirado.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

para manter a decisão agravada em seu inteiro teor
,
tornando sem efeito as
decisões anteriormente proferidas no presente recurso, c
om fundamento no art.
1.040, inciso II do CPC/2015.

É o voto.

À Secretaria para os devidos fins.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

PRI.

Belém,
17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2021